Tribunal: TJSP
Processo: 1507386-90.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1507386-
90.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que são apelantes/apelados NATANAEL
MARQUES DO NASCIMENTO, RODRIGO ALBERTO DE SOUZA e APOLLO
DIEGO LIMA DE OLIVEIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento aos
recursos de Natanael, Rodrigo e Apollo e deram parcial provimento ao recurso
ministerial para aumentar as penas de Natanael e Rodrigo para nove anos, oito meses
e vinte e sete dias de reclusão e 77 dias-multa e de Apollo para oito anos, quatro meses
e seis dias de reclusão e 70 dias-multa, mantido o mais. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507386-90.2018.8.26.0223 -Voto no 45.184
2
Apelação Criminal no 1507386-90.2018.8.26.0223
Comarca de Guarujá
Apelantes/Apelados: 1. Ministério Público
2. Natanael Marques Nascimento
3. Rodrigo Alberto Souza
4. Apollo Diego Lima de Oliveira
Voto no 45.184
Vistos.
1. Ao relatório da r. sentença, o qual se adota, acrescenta-se que, no Juízo de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Guarujá, foram condenados por infração ao art.
288, caput, art. 180, §§ 1o e 2o, por quatro vezes, na forma do art. 71, e art. 311, caput, por
três vezes, na forma do art. 71, todos os delitos na forma do art. 69, todos do CP, Natanael
Marques do Nascimento e Rodrigo Alberto de Souza a nove anos e quatro meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e a 24 dias-multa, no valor unitário mínimo, e Apollo
Diego Lima de Oliveira a oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 22 dias-
multa, no valor unitário mínimo (fls. 598/620).
Inconformados, todos recorreram.
O Ministério Público pleiteia que as penas-base atinentes às receptações
qualificadas sejam aumentadas na primeira fase da dosimetria, no montante de ao menos
um terço em relação a Natanael e a Rodrigo e no percentual de pelo menos um sexto no
tocante a Apollo e que seja aplicado, na terceira etapa, quanto às receptações qualificadas e
às adulterações de sinais identificadores de veículos automotores, o aumento da
continuidade delitiva em percentual superior ao mínimo legal de um sexto, visto que vários
foram os crimes cometidos, nos moldes do art. 71 do CP (fls. 626/636).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507386-90.2018.8.26.0223 -Voto no 45.184
3
Natanael Marques do Nascimento busca a absolvição quanto ao delito
previsto no art. 288, pois ausentes as provas da associação criminosa. Quanto aos demais
delitos, tendo em vista a insuficiência probatória, busca a absolvição com fundamento no
art. 386, II, III, V e VII, do CPP, nesta ordem de preferência. Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta para receptação simples, a redução das penas-base, com o
afastamento dos maus antecedentes, o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, reconhecimento de crime único em relação aos delitos de receptação e de
adulteração de sinal identificador de veículo e a fixação de regime inicial intermediário
(fls. 685/702).
Rodrigo Alberto de Souza e Apollo Diego Lima de Oliveira buscam a
absolvição pela insuficiência probatória. Subsidiariamente, pedem sejam mantidas as penas-
base no mínimo legal, a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos (fls. 751/756).
Processados e contrariados os recursos, o parecer da d. Procuradoria Geral
de Justiça é pelo provimento do recurso ministerial e improvimento dos recursos
defensórios (fls. 816/827).
É o relatório.
2. Consta da denúncia que:
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em período de tempo
indeterminado, pelo menos entre o mês de julho e 11 de dezembro de 2018,
nesta cidade e Comarca de Guarujá, NATANAEL MARQUES
NASCIMENTO, vulgo “Mancha”, qualificado a fls. 26, RODRIGO ALBERTO
DE SOUZA, vulgo “Badi”, qualificado a fls. 20, e APOLLO DIEGO LIMA DE
OLIVEIRA, vulgo “Apola”, qualificado a fls. 10, previamente ajustados,
agindo em concurso e com unidade de desígnios, associaram-se entre si e a
outros indivíduos desconhecidos, para o fim específico de cometer crimes.
Consta, também, que, em data e horário incertos, entre os dias 06 e 10 de
agosto de 2018, em local indeterminado, nesta cidade e Comarca de Guarujá,
NATANAEL MARQUES NASCIMENTO, vulgo “Mancha”, qualificado a fls.
26, RODRIGO ALBERTO DE SOUZA, vulgo “Badi”, qualificado a fls. 20, e
APOLLO DIEGO LIMA DE OLIVEIRA, vulgo “Apola”, qualificado a fls. 10,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507386-90.2018.8.26.0223 -Voto no 45.184
4
previamente ajustados, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si
e com outros agentes não identificados, receberam, conduziram, ocultaram e
venderam, em proveito próprio e alheio, no exercício de atividade comercial
irregular e clandestina, o veículo Hyundai/Creta, de placas FCE 2114, avaliado
em oitenta e dois mil reais, pertencente a Ricardo Nami Tavares, consoante o
boletim de ocorrência encartado a fls. 04/07 e o auto de avaliação anexado a
fls. 09, bem este que sabiam e deviam saber ser produto de crime anterior.
Consta, outrossim, que, em data e horário incertos, entre os dias 06 e 10 de
agosto de 2018, em local indeterminado, NATANAEL MARQUES
NASCIMENTO, vulgo “Mancha”, qualificado a fls. 26, RODRIGO ALBERTO
DE SOUZA, vulgo “Badi”, qualificado a fls. 20, e APOLLO DIEGO LIMA DE
OLIVEIRA, vulgo “Apola”, qualificado a fls. 10, previamente ajustados,
agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si e com outros agentes
não identificados, concorreram para a adulteração dos sinais identificadores do
veículo Hyundai/Creta, de placas FCE 2114, substituindo o emplacamento
original pelas placas GHK 5700, consoante o boletim de ocorrência encartado a
fls. 04/07.
Consta, de outro vértice, no dia 14 de agosto de 2018, entre as 06 horas e 30
minutos e as 10 horas e 45 minutos, na Avenida Tancredo Neves, altura do no
1455, Sítio Cachoeira, nesta cidade e Comarca de Guarujá NATANAEL
MARQUES NASCIMENTO, vulgo “Mancha”, qualificado a fls. 26 (já
processado por tal receptação em outro feito criminal - razão por que tal crime
não lhe foi imputado na presente denúncia), RODRIGO ALBERTO DE
SOUZA, vulgo “Badi”, qualificado a fls. 20, e APOLLO DIEGO LIMA DE
OLIVEIRA, vulgo “Apola”, qualificado a fls. 10, previamente ajustados,
agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si e com outros agentes
não identificados, receberam e conduziram, em proveito próprio e alheio, no
exercício de atividade comercial irregular e clandestina, o veículo VW/Fox 1.0
GII, de placas FDW 9497, avaliado em vinte e cinco mil reais, pertencente a
Maria Cristina dos Anjos Ayala, bem este que sabiam e deviam saber ser
produto de crime anterior.
Consta, da mesma forma, que, no dia 14 de agosto de 2018, entre as 06
horas e 30 minutos e as 10 horas e 45 minutos, nesta cidade e Comarca de
Guarujá NATANAEL MARQUES NASCIMENTO, vulgo “Mancha”,
qualificado a fls. 26, RODRIGO ALBERTO DE SOUZA, vulgo “Badi”,
qualificado a fls. 20, e APOLLO DIEGO LIMA DE OLIVEIRA, vulgo
“Apola”, qualificado a fls. 10, previamente ajustados, agindo em concurso e
com unidade de desígnios entre si e com outros agentes não identificados,
concorreram para a adulteração dos sinais identificadores do veículo VW/Fox
1.0 GII, de placas FDW 9497, substituindo o emplacamento original pelas
placas FEX 0118, consoante o boletim de ocorrência encartado a fls. 88.
Consta, por outra banda, que, em data e horário incertos, entre 29 de julho e
22 de agosto de 2018, em local indeterminado, nesta cidade e Comarca de
Guarujá, NATANAEL MARQUES NASCIMENTO, vulgo “Mancha”,
qualificado a fls. 26, RODRIGO ALBERTO DE SOUZA, vulgo “Badi”,
qualificado a fls. 20 (já processado por tal receptação em outro feito criminal -
razão por que tal crime não lhe foi imputado na presente denúncia), e APOLLO
DIEGO LIMA DE OLIVEIRA, vulgo “Apola”, qualificado a fls. 10,
previamente ajustados, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si
e com outros agentes não identificados, receberam, ocultaram e conduziram,
em proveito próprio e alheio, no exercício de atividade comercial irregular e
clandestina, o veículo Nissan/March, de placas QOB 4595, pertencente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507386-90.2018.8.26.0223 -Voto no 45.184
5
Henrique Nascimento dos Santos, consoante o boletim de ocorrência anexado a
fls. 20/23, bem este que sabiam e deviam saber ser produto de crime anterior.
Consta, de igual modo, que, em data e horário incertos, entre 29 de julho e
22 de agosto de 2018, em local indeterminado, NATANAEL MARQUES
NASCIMENTO, vulgo “Mancha”, qualificado a fls. 26, RODRIGO ALBERTO
DE SOUZA, vulgo “Badi”, qualificado a fls. 20, e APOLLO DIEGO LIMA DE
OLIVEIRA, vulgo “Apola”, qualificado a fls. 10, previamente ajustados,
agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si e com outros agentes
não identificados, concorreram para a adulteração dos sinais identificadores do
veículo Nissan/March, de placas QOB 4595, substituindo o emplacamento
original pelas placas PXY 4087, consoante o boletim de ocorrência encartado a
fls. 20/23.
Consta, ademais, que, em data e horário incertos, entre 07 e 29 de agosto de
2018, em local indeterminado, nesta cidade e Comarca de Guarujá,
NATANAEL MARQUES NASCIMENTO, vulgo “Mancha”, qualificado a fls.
26, RODRIGO ALBERTO DE SOUZA, vulgo “Badi”, qualificado a fls. 20, e
APOLLO DIEGO LIMA DE OLIVEIRA, vulgo “Apola”, qualificado a fls. 10,
previamente ajustados, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si
e com outros agentes não identificados, receberam, conduziram, ocultaram e
venderam, em proveito próprio e alheio, no exercício de atividade comercial
irregular e clandestina, o veículo Jeep/Renegade, de placas FDP 4382,
pertencente a Douglas Nygaard, consoante o boletim de ocorrência anexado a
fls. 15/19, bem este que sabiam e deviam saber ser produto de crime anterior.
Consta, de outro lado, que, em data e horário incertos, entre 07 e 29 de
agosto de 2018, em local indeterminado, NATANAEL MARQUES
NASCIMENTO, vulgo “Mancha”, qualificado a fls. 26, RODRIGO ALBERTO
DE SOUZA, vulgo “Badi”, qualificado a fls. 20, e APOLLO DIEGO LIMA DE
OLIVEIRA, vulgo “Apola”, qualificado a fls. 10, previamente ajustados,
agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si e com outros agentes
não identificados, concorreram para a adulteração dos sinais identificadores do
veículo Jeep/Renegade, de placas FDP 4382, substituindo o emplacamento
original pelas placas FUD 0304, consoante o boletim de ocorrência encartado a
fls. 15/19.
Consta, por fim, que, entre os dias 09 de agosto e 06 de outubro de 2018, em
local indeterminado, nesta cidade e Comarca de Guarujá, NATANAEL
MARQUES NASCIMENTO, vulgo “Mancha”, qualificado a fls. 26,
RODRIGO ALBERTO DE SOUZA, vulgo “Badi”, qualificado a fls. 10, e
APOLLO DIEGO LIMA DE OLIVEIRA, vulgo “Apola”, qualificado a fls. 20
(já processado por tal receptação em outro feito criminal - razão por que tal
crime não lhe foi imputado na presente denúncia), previamente ajustados,
agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si e com outros agentes
não identificados, receberam, conduziram e ocultaram, em proveito próprio e
alheio, no exercício de atividade comercial irregular e clandestina, o veículo
Renault/Duster, de placas PYA 7828, pertencente à empresa Movida Locação
de Veículos S.A., consoante o boletim de ocorrência encartado a fls. 10/12,
bem este que sabiam e deviam saber ser produto de crime anterior.
Segundo o apurado, os indiciados integravam organização criminosa, com
atuação estável e permanente, para a prática de receptações e de adulterações
de sinais identificadores de veículos automotores.
De fato, as investigações levadas a cabo pela Polícia Civil de Guarujá
demonstraram que, por meses no ano de 2018, com atuação nesta Comarca, os
três denunciados e outros indivíduos não identificados associaram-se para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507386-90.2018.8.26.0223 -Voto no 45.184
6
obtenção, de forma habitual e rotineira, de veículos oriundos de crimes
patrimoniais anteriores, seguindo-se a troca dos emplacamentos originais,
possibilitando-se a ocultação da origem criminosa de tais bens e a venda a
terceiras pessoas.
Com efeito, pelo teor das provas obtidas, NATANAEL, vulgo “Mancha”,
RODRIGO, vulgo “Badi”, APOLLO, vulgo “Apola”, e os comparsas não
identificados encomendaram e obtiveram, junto a roubadores e a outros
criminosos, carros de marcas e modelos específicos, provenientes de delitos
anteriores, conseguiram, junto a terceiras pessoas, a troca dos emplacamentos
de alguns dos carros e venderam, a outrem, alguns dos citados bens.
Vale dizer, os indiciados dedicavam-se, de forma costumeira e habitual, à
comercialização clandestina e ilícita de automóveis obtidos de forma
criminosa. Por outras palavras, os elementos de convicção amealhados
demonstraram que os denunciados atuavam no comércio informal e espúrio de
carros receptados e adulterados.
Apurou-se, ainda, que o veículo Renault/Duster, de placas PYA 7828, foi
obtido por meio do cometimento de um estelionato, consoante o RDO no
1773/2017, da Delegacia de Polícia do Aeroporto/Turismo de Guarulhos (fls.
12 e 73/74).
Já o veículo Nissan/March, de placas QOB 4595, foi roubado no dia 29 de
julho de 2018, conforme o RDO no 1027/2018 (fls. 22 e 77/78).
Por sua vez, o veículo Hyundai/Creta, de placas FCE 2114, foi roubado no
dia 06 de agosto de 2018, consoante o RDO no 4975/2018 (fls. 05 e 70/72).
A seu turno, o veículo VW/Fox 1.0 GII, de placas FDW 9497, foi roubado
no dia 14 de agosto de 2018, por volta das 06 horas e 30 minutos, nesta cidade
de Guarujá (cf. fls. 79/82).
Por fim, o automóvel Jeep/Renegade, de placas FDP 4382 foi roubado no
dia 07 de agosto de 2018, de acordo com o RDO no 2057/2018, do Distrito
Policial de Santos, e o RDO no 2218/2018, do 1o Distrito Policial de São
Vicente (fls. 17 e 75/76).
É dos autos, ainda, que alguns dos carros acima mencionados foram, dentro
da atuação da organização criminosa da qual faziam parte, encomendados pelos
denunciados junto a criminosos.
Em tal oportunidade, com NATANAEL, vulgo “Mancha”, também foi
apreendido um aparelho celular produto de roubo anterior (cf. autos no
1505172-29.2018.8.26.0223, em trâmite perante esta 1a Vara Criminal, e fls.
83/87).
Em tal ocasião, NATANAEL, vulgo “Mancha”, foi colocado em liberdade.
No dia 22 de agosto de 2018, durante a manhã, na Rua Sete, altura do no
190, nesta cidade de Guarujá, o indiciado RODRIGO, vulgo “Badi”, foi
surpreendido, por policiais militares, em poder do veículo Nissan/March, de
placas QOB 4595, ostentando o emplacamento PXY 4087.
Tal denunciado não apresentou justificativa para a posse do bem,
permanecendo em silêncio, motivo pelo qual foi preso em flagrante e o carro
apreendido (fls. 20/23).
No dia 29 de agosto de 2018, durante a tarde, na Avenida Carlos Lacerda,
na cidade de São Paulo, o automóvel Jeep/Renegade, de placas FDP 4382,
contando com o emplacamento FUD 0304, foi apreendido em poder de
indivíduo, que, inquirido a respeito da procedência do bem, não apresentou
justificativa plausível, razão por que foi preso em flagrante e o veículo
apreendido (fls. 15/19).
No dia 06 de outubro de 2018, durante a tarde, na Rua Joana Menezes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507386-90.2018.8.26.0223 -Voto no 45.184
7
Melo Faro, nesta cidade de Guarujá, o denunciado APOLLO, vulgo “Apola”,
foi surpreendido, por policiais militares, em poder do automóvel
Renault/Duster, de placas PYA 7828. Foi constatada a procedência ilícita do
bem e tal indiciado, que não apresentou justificativa idônea para a posse do
carro, foi preso em flagrante por receptação e o veículo apreendido (fls. 10/14).
Posteriormente, a autoridade policial responsável pela prisão em flagrante
de NATANAEL, vulgo “Mancha”, representou pela autorização de obtenção
dos dados presentes no aparelho celular oriundo de roubo e com ele apreendido
no dia 14 de agosto de 2018 (cf. fls. 79/87), o que foi autorizado por este Juízo
nos autos no 0007146-78.2018.26.0223.
A partir de então, foram constatadas diversas conversas travadas entre os
três denunciados acima citados e outras pessoas, apurando-se, então, a
existência da associação criminosa formada pelos três agentes e outros
indivíduos para a prática de receptações e de adulterações de sinais
identificadores de veículos automotores, com a obtenção de placas novas e
lacres.
Em síntese, pelo que se depreende do relatório de investigação atinente ao
aludido aparelho celular, presente nos autos no 0007146-78.2018.26.0223,
foram apuradas conversas por meio das quais os indiciados combinaram a
obtenção de veículos junto a roubadores e furtadores, de placas regulares e
lacres e da posterior venda dos automóveis, por valores que iam de mil e
quinhentos e quatro mil reais.
A partir do que se constatou nos autos no 0007146-78.2018.26.0223, foram
acertadas a obtenção e inserção, nos carros receptados, de emplacamentos e
lacres referentes a automóveis válidos e regulares, tudo para “esquentar”
aqueles veículos de origem espúria.
Para além disso, este Juízo determinou a decretação da prisão temporária de
NATANAEL, vulgo “Mancha”, nos autos no 1507393-82.2018.8.26.0223.
Durante o cumprimento de tal mandado, foi apreendido, junto àquele indiciado,
um segundo aparelho celular, contendo outras conversas alusivas a veículos e a
ajuda a comparsas detidos (fls. 45/52).
Por meio das investigações citadas, constatou-se que os automóveis acima
referidos foram mencionados nas conversas detectadas. Os dados de tais
veículos coadunam-se com o conteúdo das conversas encontradas no aparelho
celular apreendido.
Em suma, as evidências coligidas demonstraram o conluio estável e
permanente entre os três denunciados e outras pessoas não identificadas para a
prática de quantidade indeterminada de crimes diversos.
Consoante o acervo probatório reunido evidenciou, existe um forte esquema
montado, junto a uma rede de criminosos, para a obtenção dos automóveis de
origem ilícita e adulteração de seus sinais identificadores, tudo visando à
comercialização clandestina e irregular de tais bens.
Portanto, as circunstâncias da abordagem de parte dos indiciados e dos
condutores dos automóveis apreendidos, a ausência de justificativa plausível
para a posse de cinco carros oriundos de crimes anteriores, três deles com as
placas trocadas e o teor das conversas captadas entre os três denunciados no
aparelho celular apreendido com NATANAEL, vulgo “Mancha”, no dia 14 de
agosto de 2018, estão a indicar que os denunciados tinham ciência da origem
espúria de tais bens, tendo recebido os carros na condição de comerciantes
informais e clandestinos de veículos provenientes de delitos.
Por fim, as provas coligidas demonstraram que os denunciados integravam,
juntamente com outros indivíduos não identificados, organização criminosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507386-90.2018.8.26.0223 -Voto no 45.184
8
dedicada à prática de receptações e de adulterações de sinais identificadores de
veículos automotores, organização esta que perdurou pelo menos até o dia 11
de dezembro de 2018, data em que NATANAEL, vulgo “Mancha”, foi preso
por força da prisão temporária determinada por este Juízo nos autos no
1507393-82.2018.8.26.0223, desta 1a Vara Criminal.
Apesar dos argumentos aduzidos pela defesa, tem-se que a condenação foi
acertada.
A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelos Boletins de
Ocorrência (fls. 04/07, 10/12, 15/19, 20/23, 26/30, 70/72, 73/74, 75/76, 77/78, 79/82 e
83/87), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 88), pelo relatório de fls. 45/52,
pelo relatório de degravação de fls. 238/247, pelos laudos periciais (fls. 315/317, 318/322,
323/325, 329/336, 337/341 e 376/377), bem como por toda prova oral coligida.
A autoria também é induvidosa.
Interrogados, os acusados negaram terem praticado os delitos que lhes
foram imputados.
Natanael disse conhecer muita gente e receber pedidos para intermediar
emplacamento de carros. Além disto, afirmou que pediu o emplacamento apenas para o
veículo Jeep Renegade junto a uma pessoa que conheceu por rede social, a pedido de outra
pessoa, cujos dados se recusou a informar. Questionado sobre a receptação do Fox, disse
que o recebeu de Rodrigo, “Badi”, que não seria o réu Rodrigo, o qual conhecia da igreja,
não por atividade criminosa. Negou relacionamento criminal com os demais réus.
Questionado sobre os carros encontrados em sua casa, afirmou que só havia um Honda Fit
e de procedência ilícita, dando a entender que não era responsável pelo que passava ali,
pois alugava o local para Rodolfo. Negou alugar o local para Apollo. Afirmou que tem o
apelido de “Mancha”.
Rodrigo afirmou que conhecia Apollo porque este foi seu cliente
anteriormente e, Natanael, da igreja. Afirmou envolvimento com o Nissan/March,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507386-90.2018.8.26.0223 -Voto no 45.184
9
apreendido em 22.08.2018, mas estava inocente quanto à origem criminosa e adulteração.
Alegou ter comprado de um indivíduo pela internet, mas sem poder indicar o nome.
Acredita que sua fotografia foi obtida pelos autores dos delitos a partir de rede social.
Negou envolvimento com os demais automóveis.
Apollo afirmou conhecer apenas o acusado Rodrigo e negou ter o apelido de
“Apola”. Disse ter comprado o veículo Renault Duster em Cubatão, de um indivíduo
chamado Tiago, mas desconhece o endereço. Contou ter comprado o veículo de uma
pessoa que que teria conhecido por redes sociais, sem saber a sua qualificação, dizendo que
os documentos referentes à venda ficaram no interior do veículo.
As versões dos acusados, entretanto, não correspondem inteiramente ao
ocorrido, conforme se pode depreender do restante da prova oral produzida sob o crivo do
contraditório.
A vítima Ricardo Nami Tavares confirmou o roubo de seu veículo
Hyndai/Creta, de placas FCE 2114, em 06.08.2018, na cidade de Guarujá. Asseverou que,
dias depois, tal automóvel foi recuperado em poder de um rapaz. Nessa ocasião, o carro
estava com os sinais adulterados e sem o emplacamento original. Teve que passar pelo
Detran para a regularização do automóvel. Não tem condições de reconhecer os roubadores
e disse não conhecer os acusados.
A vítima Douglas Nygaard confirmou o roubo de seu automóvel
Jeep/Renegade, de placas FDP 4282. Salientou que o carro foi recuperado posteriormente,
na cidade de São Paulo. O veículo apresentava os sinais identificados adulterados e teve o
emplacamento original trocado. No mais, registrou não conhecer os acusados.
Por fim, Lucas Pavanello Haberli, represente da empresa Movida locação de
Veículos S.A., confirmou o estelionato e o apossamento do veículo Renault Duster, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507386-90.2018.8.26.0223 -Voto no 45.184
10
placas PYA 7828.
Christopher Siqueira dos Santos, em juízo, disse ter sido surpreendido
dirigindo o veículo Hyundai/Creta, de placas FCE 2114. Afirmou ter adquirido o veículo
na internet, no site OLX, de um indivíduo conhecido por “Mancha”. Uma terceira pessoa
entregou-lhe o carro em uma praça, sendo que não soube afirmar se se trata da mesma
pessoa com quem negociou pela internet. Não recebeu nenhum documento referente à
venda nem ao veículo. Fez contato com o indivíduo apenas pela internet e nunca ouviu sua
voz. A pessoa que lhe entregou o veículo na praça não se identificou como “Mancha” em
momento algum. Após ter sido colocado em liberdade, tentou localizar “Mancha” pela
internet, no entanto, não obteve sucesso.
Em juízo, o delegado de polícia Thiago Nemi Bonameti disse que foi o
responsável pelas investigações que culminaram com a prisão dos três réus. Alegou que as
investigações se iniciaram com a prisão em flagrante de Christopher Siqueira dos Santos,
em razão da receptação do veículo Hyundai/Creta, de placas FCE 2144. Christopher
informou ter comprado o veículo de um indivíduo conhecido como “Mancha”. Dias após, a
testemunha autuou em flagrante Natanael, que tem vitiligo e possui o apelido de
“Mancha”, na posse do veículo VW/Fox, de placas FDN 9497, que também era produto de
crime. Com o acusado Natanael também foi encontrado um aparelho celular receptado.
Através de autorização judicial, foi realizada a degravação das mensagens contidas no
celular apreendido, constatando-se, então, a existência de uma rede de criminosos, que
trocavam informações acerca da obtenção de veículos provenientes de delitos e da
adulteração de seus sinais veiculares. Foram constatadas, através da degravação, diversas
conversas trocadas entre os três réus, envolvendo os veículos, sendo que o celular pertencia
a Natanael. Os três acusados tratavam nas conversas sobre a obtenção dos carros, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507386-90.2018.8.26.0223 -Voto no 45.184
11
adulteração de seus sinais veiculares e da venda de tais veículos a terceiros. Os réus
também conversavam a respeito da realização de pesquisas para a apuração de
emplacamentos válidos e passíveis de inserção nos veículos obtidos. Foi apurado, ainda,
com base nas conversas degravadas, que os acusados dedicavam-se à comercialização
clandestina de veículos receptados. Também foi apurado que os acusados fizeram
referência aos veículos Hyundai/Creta, Nissan/March, Jeep/Renegade e Renault/Duster
mencionados na denúncia. Foi constatado que pessoas enviavam mensagens a Natanael
indagando sobre a venda de veículos, sendo apurado que Natanael comercializava
informalmente os veículos com as pessoas que o procuravam. Com bases nas conversas
também foi verificado que Apollo e Rodrigo faziam pesquisas dos veículos que estavam
em posse deles, bem como pesquisavam modelos semelhantes, cujo emplacamento
constava como lícito em um site específico. Eles faziam pesquisas com o emplacamento
que pretendiam colocar nos veículos produtos de crime, para verificar se não constava
queixa em relação a eles e, então, providenciavam o emplacamento, adulterando os sinais
dos veículos que estavam em posse deles. A partir dessas conversas, foi possível realizar a
identificação dos três réus, seguramente. Diego (o réu Apollo) pedia constantemente que
Natanael apagasse as mensagens trocadas entre eles. Outros dois veículos adulterados
foram localizados na residência de Natanael, sendo que os réus trocaram conversas a
respeito dos emplacamentos desses dois carros. Também trocaram mensagens a respeito
dos emplacamentos do Hyundai/Creta, Nissan/March, Jeep/Renegade e Renault/Duster.
Parte dos veículos cujos emplacamentos foram mencionados nas conversas degravadas foi
encontrada em poder dos próprios réus. Natanael, interrogado em sede policial sobre os
dois veículos encontrados em sua casa, disse que alugava o local para Apollo. Os veículos
foram apreendidos com as mesmas placas mencionadas pelos réus nas conversas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507386-90.2018.8.26.0223 -Voto no 45.184
12
degravadas. Após os fatos noticiados nos autos, Rodrigo foi detido em poder de outro
veículo receptado e com emplacamento trocados. Todos os veículos descritos na denúncia
eram produtos de crimes patrimoniais, seja roubo, furto ou estelionato. Foi apurado ainda
nas conversas degravadas que Natanael possuía contatos que obtinham os veículos através
de roubos e furtos (“Stanley” e “Stone”). A testemunha afirmou que foi possível realizar a
identificação segura dos três réus por intermédio das conversas degravadas, do cruzamento
de informações a partir dos dados existentes junto à Polícia Civil, bem como da prova oral
colhida em sede inquisitorial
O policial civil Michel Gerlach Compiani, em juízo, contou que o réu
Natanael foi preso em flagrante por receptação de um veículo. Outras ocorrências da
mesma natureza ocorreram posteriormente. Michel afirmou ter sido o responsável pela
degravação das conversas contidas no aparelho celular apreendido em poder de Natanael
em 14.08.2018. Foram apuradas conversas entre os réus, envolvendo a obtenção de
veículos furtados e roubados. O apelido “Mancha” já era conhecido nos meios policiais.
O policial militar Adriano Alves Santos, em juízo, afirmou ter realizado a
apreensão do veículo Hyundai/Creta em poder de Christofer Siqueira dos Santos, em
10.08. 2018. Em tal oportunidade, foi constatado que o veículo não possuía emplacamento
original e era produto de roubo. O condutor do veículo afirmou ter adquirido o veículo pelo
valor de cinco mil reais de indivíduo de vulgo “Mancha”.
O policial militar Luciano Patrício Lima, em juízo, narrou que o veículo
Renault/Duster foi apreendido em poder do réu Apollo e de um segundo indivíduo em
06.10.2018. Em pesquisa, foi constatado que o veículo era proveniente de estelionato
anterior. Indagado, o réu Apollo apresentou-se como proprietário do veículo e disse que o
adquiriu de um indivíduo de nome Tiago, na cidade de Cubatão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507386-90.2018.8.26.0223 -Voto no 45.184
13
A policial militar Kathe Amaro dos Santos, em juízo, disse que apreendeu
um veículo Onix, produto de delito anterior, que possuía o emplacamento original trocado
e estava em poder do réu Natanael. No interior da residência do acusado, havia um segundo
veículo, também proveniente de delito. O réu Natanael negou a posse dos carros, alegando
que alugava o local para Apollo, responsável pelos veículos. Afirmou a policial que o
veículo Nissan/March foi encontrado em poder de Rodrigo em 22.08.2018. O veículo foi
pesquisado, sendo verificado que não contava com o emplacamento original e era produto
de roubo. Rodrigo admitiu que o veículo era “dublê” e afirmou ter adquirido o carro em
uma “feira do rolo”.
O policial militar Sérgio Roberto da Silva, em juízo, contou que o veículo
VW/Fox de placas FDW 9497 foi apreendido em poder do réu Natanael em 14.08.2018 e o
veículo era produto de roubo, cometido horas antes de sua apreensão. Natanael afirmou que
adquiriu o veículo, porém não forneceu os dados do vendedor. O veículo apresentava o
emplacamento original, razão da identificação de sua origem ilícita.
O policial militar Gutemberg Martinês Júnior, em juízo, contou que o
veículo VW/Fox de placas FDW 9497 foi apreendido em poder do réu Natanael em
14.08.2018, sendo que ele o conduzia. O veículo era produto de roubo, sendo que
apresentava emplacamento original.
Os depoimentos prestados pelos policiais, sob o crivo do contraditório, são
contundentes e estão em consonância com os elementos colhidos durante a fase inquisitiva.
Ademais, nos termos do art. 202 do CPP, “toda pessoa poderá ser testemunha” e a defesa
não trouxe qualquer motivo concreto capaz de afastar sua credibilidade, inexistindo razão
para crer que os policiais estejam em busca de incriminar falsamente pessoa inocente. Por
isso, seus relatos são de grande valia e constituem prova válida para formar a convicção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507386-90.2018.8.26.0223 -Voto no 45.184
14
acerca dos fatos apurados neste processo.
E a jurisprudência vem se firmando no sentido de admitir que está superada
a tese da parcialidade dos testemunhos de policiais, que são, como se sabe, agentes
recrutados mediante processo seletivo e compromissados antes de oferecerem seus
depoimentos, podendo ser citados os seguintes julgados:
"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão
concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem
interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a
informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7) No mesmo sentido:
TJSP (RT 433/386-7, RT 715/439) TJPR: RT 554/420.
"(...) Inexiste nulidade em decisão condenatória lastreada não só em
depoimentos policiais, mas também em todo o material cognitivo colhido
durante a instrução criminal. (...)- Ordem denegada." (STJ - HC - HABEAS
CORPUS
20352/SP Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI QUINTA
TURMA DJ DATA:18/11/2002 PÁGINA:258)
"STJ - Prisão em flagrante - Testemunha - Policial que participou do
flagrante - Validade do ato" (RT 683/363)
"Como é por demais sabido, se nada existe nos autos que possa
desabonar os depoimentos de policiais - não se provando que fossem
desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem
perversamente prejudicá-lo deve ser confirmada a condenação, neles
baseada" (AP. CRIME 112.195-3/1 Rel. Des. Canguçu de Almeida, RT
634/276).
Assim, os elementos colhidos em sede inquisitiva e a prova oral colhida
demonstraram à saciedade os crimes imputados aos apelantes nestes autos.
De fato, não há dúvidas de que os acusados integravam organização
criminosa, com atuação estável e permanente, para a prática de receptação de veículos e de
adulteração de seus sinais identificadores.
O relatório final de fls. 45/52 e o relatório de investigação fls. 238 não
deixam dúvidas que os apelantes e outros indivíduos não identificados associaram-se para a
obtenção, de forma habitual e rotineira, de veículos produtos de crimes (roubos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507386-90.2018.8.26.0223 -Voto no 45.184
15
estelionatos, sequestros e furtos) e, uma vez na posse de tais veículos, adulteravam o
emplacamento para que pudessem ocultar a origem criminosa de tais bens e, assim, vende-
los a terceiras pessoas.
Das mensagens lá transcritas é possível identificar que os acusados
possuíam um “fornecedor” de veículos de origem espúria, um “fornecedor” de placas e
lacres e, conforme obtinham os veículos, entravam em contato com tais “fornecedores”
para adulterar a identificação dos veículos para que, posteriormente, pudessem vendê-los.
Exemplo de tal praxe foi confirmada com a apreensão do veículo Hyundai
Creta, na posse da testemunha Christofer, o qual afirmou que comprou o veículo de
“Mancha”, sendo que tal veículo estava com o seu sinal identificador adulterado. As
mensagens também confirmam que os acusados obtiveram tal veículo de maneira ilícita e
depois buscaram nova placa e lacre para que pudessem vender o automóvel.
Evidente, portanto, a existência de vínculo estável e permanente entre os
acusados e outras pessoas não identificadas para a prática de crimes, havendo um forte
esquema criminoso montado, no qual parte dos criminosos obtinham os veículos, os
acusados os recebiam, adulteravam os sinais identificadores, com outros indivíduos
fornecendo placas e lacres, para possibilitar a posterior venda de tais automóveis.
Assim, não resta dúvidas de que os acusados faziam parte de organização
criminosa, sendo de rigor a manutenção da condenação, nos termos da r. sentença.
Ainda de acordo com o acervo probatório, restou devidamente comprovado
que os acusados foram surpreendidos em poder de três dos carros mencionados na
denúncia, oriundos de crimes anteriores, ou seja, o VW/Fox, de placas FDW 9497, o
Nissan/March, de placas QOB 4595 e o Renault/Duster, de placas PYA 7828. Um dos
veículos tinha o emplacamento original trocado, isto é, o Nissan/March, de placas QOB

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507386-90.2018.8.26.0223 -Voto no 45.184
16
4595.
Também restou provado que, antes da apreensão dos bens, os acusados
conversaram a respeito de tais veículos e também sobre os outros dois automóveis
apreendidos em poder de terceiros, ou seja, o Hyundai/Creta, de placas FCE 2114, e o
Jeep/Renegade, de placas FDP 4382, assim como sobre a obtenção de novos
emplacamentos para tais carros, todos de origem ilícita.
Desta forma, as circunstâncias apuradas evidenciam que os acusados tinham
pleno conhecimento acerca da origem ilícita dos veículos apontados na denúncia, sendo
inviável a absolvição fundada da ausência do dolo de receptação ou mesmo na falta de
provas.
E não há dúvida de que os acusados exerciam atividade clandestina de
comerciantes informais de carros de origem espúria, pois, de acordo com as mensagens
degravadas e, em especial o testemunho de Christofer, vez que, após a obtenção dos
veículos com “fornecedores” e consequente adulteração, os veículos eram negociados em
sites eletrônicos de comércio.
Portanto, o conjunto probatório amealhado é robusto e demonstra à
saciedade a materialidade e autoria do crime, sendo improcedente o pleito absolutório ou
mesmo de desclassificação para a modalidade simples.
A adulteração também restou devidamente comprovada.
De fato, não há dúvidas que os sinais identificadores dos veículos
Nissan/March, de placas QOB 4595, Hyundai/Creta, de placas FCE 2114, e
Jeep/Renegade, de placas FDP 4382, foram adulterados, visto que tais carros tiveram os
emplacamentos originais trocados, consoante a prova oral amealhada e os laudos periciais
de fls. 315/322 (Hyundai/Creta, de placas FCE 2114), 329/336 (Jeep/Renegade, de placas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507386-90.2018.8.26.0223 -Voto no 45.184
17
FDP 4382), 337/341 e 382/384 (Nissan/March, de placas QOB 4595), tudo para que a
origem criminosa dos automóveis não fosse constatada e, desta feita, fossem
comercializados.
Não há que se falar em crime único.
As ações praticadas se deram sob semelhantes condições de execução, de
tempo e lugar, o que, de fato, demonstra nexo de continuidade entre as condutas de mesma
espécie, sendo de rigor a manutenção do reconhecimento do crime continuado entre os
crimes praticados, tanto no que se refere às quatro receptações, como em relação às três
adulterações.
Com efeito, os fatos praticados pelos acusados materializaram o
cometimento de várias infrações penais distintas que, por força da ficção do crime
continuado, permitem a aplicação da regra do art. 71 do CP.
Acertado o reconhecimento do concurso material entre os delitos, em razão
da pluralidade de ações, de objetividades jurídicas atingidas e de resultados produzidos.
Mantidas as condenações, passa-se à verificação da dosimetria da
reprimenda.
Em relação ao delito de associação criminosa, na primeira fase, o
acréscimo sobre as penas-base de Natanael e Rodrigo será mantido, pois bem justificado
pelo mau antecedente de ambos, de Natanael comprovado pela certidão de fls. 218/219 e
de Rodrigo pela certidão de fls. 225. Já em relação a Apollo, verifica-se que, consideradas
favoráveis as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), as penas-base já foram fixadas no
piso legal de um ano, não comportando qualquer modificação.
Na segunda fase, nenhuma circunstância há de ser considerada, ressaltando-
se que, em relação a Natanael, não houve confissão, já que o acusado não admitiu estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507386-90.2018.8.26.0223 -Voto no 45.184
18
associado aos demais corréus. Na terceira fase, nenhuma causa de aumento ou de
diminuição foi nem há de ser reconhecida. Ficam, assim, mantidas as penas em um ano e
dois meses de reclusão para Natanael e Rodrigo, e em um ano de reclusão para Apollo.
Em relação ao crime de receptação qualificada, apesar do empenho
ministerial, tem-se que os fundamentos por ele apontados, sem indicar maior gravidade
concreta da conduta em análise, não constituem fundamentação idônea para o agravamento
das penas. Assim, adotados os mesmos critérios acima consignados, ficam as penas-base
de Natanael e Rodrigo fixadas em três anos e seis meses de reclusão e 11 dias-multa, e de
Apollo em três anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase, nenhuma circunstância há de ser considerada, ressaltando-
se que também não houve confissão de Natanael em relação a este delito, já que o acusado
não admitiu ter receptado os veículos mencionados na denúncia. Na terceira fase, nenhuma
causa de aumento ou de diminuição foi nem há de ser reconhecida. Ficam, assim, mantidas
as penas em três anos e seis meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo,
para Natanael e Rodrigo, e de Apollo em três anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Quanto ao acréscimo pela continuidade delitiva, razão assiste ao
Ministério Público, sendo necessária a majoração em 1/4, tendo em vista que foram quatro
os delitos de receptação em continuação, somando-se as penas de multa, em cumprimento
ao art. 72 do CP, levando às penas de Natanael e Rodrigo a quatro anos, quatro meses e
quinze dias de reclusão e 44 dias-multa, e de Apollo a três anos e nove meses de reclusão e
40 dias-multa, tornando-se as penas definitivas, vez que ausentes outras causas
modificadoras.
Por fim, quanto ao delito de adulteração de sinal identificador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507386-90.2018.8.26.0223 -Voto no 45.184
19
veículo, adotando-se os mesmos critérios, ficam as penas-base fixadas em três anos e seis
meses de reclusão e 11 dias-multa para Natanael e Rodrigo, e três anos de reclusão e 10
dias-multa para Apollo.
Na segunda fase, nenhuma circunstância há de ser considerada, ressaltando-
se que também não houve confissão de Natanael em relação a este delito. Na terceira fase,
nenhuma causa de aumento ou de diminuição foi nem há de ser reconhecida. Ficam, assim,
mantidas as penas de Natanael e Rodrigo em três anos e seis meses de reclusão e 11 dias-
multa, no valor unitário mínimo, e de Apollo em três anos de reclusão e 10 dias-multa, no
valor unitário mínimo.
Quanto ao acréscimo pela continuidade delitiva, razão assiste ao
Ministério Público, sendo necessária a majoração em 1/5, tendo em vista que foram três os
delitos de adulteração em continuação, somando-se as penas de multa, em cumprimento ao
art. 72 do CP, levando às penas de Natanael e Rodrigo a quatro anos, dois meses e doze
dias de reclusão e 33 dias-multa, e de Apollo a três anos, sete meses e seis dias de reclusão
e 30 dias-multa, tornando-se as penas definitivas, vez que ausentes outras causas
modificadoras.
Por fim, aplica-se a regra do concurso material entre os delitos de
associação criminosa, receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de
veículo, e chega-se às penas finais de nove anos, oito meses e vinte e sete dias de reclusão
e 77 dias-multa para Natanael e Rodrigo, e de oito anos, quatro meses e seis dias de
reclusão e 70 dias-multa para Apollo.
O regime inicial fechado foi bem fixado e, mesmo com o desconto do
tempo de prisão provisória (art. 387, § 2o, do CPP), será mantido, levando-se em conta o
montante de pena privativa de liberdade que resta a cumprir e, em relação a Natanael e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507386-90.2018.8.26.0223 -Voto no 45.184
20
Rodrigo, há que se considerar também as circunstâncias judiciais desfavoráveis, acima
mencionadas (art. 33, §§ 2o e 3 o, do CP).
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não
pode ser aplicada porque a pena fixada é superior a quatro anos de reclusão (art. 44, I, do
CP), afastando requisito objetivo para a concessão do benefício.
O pedido para apelar em liberdade fica prejudicado com o julgamento desta
apelação. E a prisão provisória fica mantida porque os acusados permaneceram presos
durante todo o processo, persistindo os motivos que justificaram a decretação da medida
cautelar, mormente agora com a confirmação da condenação nesta instância.
3. Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos de Natanael, Rodrigo e
Apollo e dá-se parcial provimento ao recurso ministerial para aumentar as penas de
Natanael e Rodrigo para nove anos, oito meses e vinte e sete dias de reclusão e 77 dias-
multa e de Apollo para oito anos, quatro meses e seis dias de reclusão e 70 dias-multa,
mantido o mais.
João Morenghi
Relator
rmmp